Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013654-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
JOHANES RAMOS DOS SANTOS
ROBSON DOS REIS CASTRO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que lhes negou o direito de recorrer em liberdade nos autos da Ação Penal n.o 4137-60.2019.811.0007 (cód. 183323), em que condenados pelo cometimento, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público esclarece que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 27/06/2019 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública e, especificamente quanto ao paciente Johanes Ramos dos Santos, também para evitar a reiteração delitiva, ao que se seguiu a instrução processual e a prolação de sentença em 29/04/2020, oportunidade em que condenados às reprimendas de 14 anos [Johanes] e 13 anos [Robson] de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhes negado genericamente o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo das contrarrazões ministeriais ao apelo interposto pela i. Defesa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alude à primariedade dos pacientes, à suposta ausência de circunstâncias judiciais idoneamente maculadas e ao pretenso equívoco na invocação da quantidade de droga apreendida por reputá-la não expressiva quando comparada com os paradigmas que ensejaram a elaboração do Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, para então apontar a carência de fundamentação concreta no que toca à negativa de os pacientes recorrerem em liberdade, porquanto teria o d. magistrado sentenciante justificado a necessidade da mantença da custódia cautelar em argumentos “requentados” (sic) divorciados da hipótese, a exemplo do alardeado risco de recalcitrância delitiva do paciente Johanes em razão da existência de inquéritos policiais em curso, sem nada tecer a respeito do corréu Robson; o que, na intelecção da defesa, viola o art. 93, inc. IX, da CF/88 e o art. 387, §1o, do CPP.
Demais disso, afirma a ocorrência de equívocos flagrantes na dosimetria da pena, porquanto o magistrado a quo foi lacônico ao julgar desfavoráveis as circunstâncias do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e ainda depreciou os vetores judiciais do art. 59 do CP com fulcro em assertivas genéricas e inerentes ao tipo penal, que para além de contrárias aos Enunciados Orientativos n.o 12 e n.o 15 da TCCR/TJMT e à Súmula n.o 444/STJ, não se prestam a exasperar as penas básicas dos crimes imputados, acrescentando, em arremate, que a avaliação dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 ocorrera de forma equivocada, de modo que se apresenta bastante plausível a possibilidade de provimento do recurso de apelação defensivo, a fim de ver retificada a pena aplicada aos pacientes, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento, a repercutir no direito de ambos aguardarem soltos o trânsito em julgado da condenação.
Por fim, o impetrante enaltece as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelos pacientes, as quais lhes credenciam aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto, para então requerer a concessão in limine da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta aos sentenciados e, subsidiariamente, para substituí-la por restrições alternativas ao cárcere. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos de ID 48023480 ao ID 48023484.
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1009690-92.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar aos pacientes o direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
E assim considero porque, em um exame apressado da r. sentença combatida, verifico que, em relação à preservação do decreto de prisão preventiva, o MM. Juiz singular justificou-a na ausência de qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do ergástulo nesse momento processual; destacando, ainda, que os sentenciados permaneceram segregados durante toda a fase instrutória, o que se coaduna com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, especialmente diante de uma condenação que lhe impôs o regime inicial fechado, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, o que, ao menos de súbito, não se verifica no caso concreto.
No mesmo sentido é o entendimento firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NULIDADE PROCESSUAL INVOCADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – DILIGÊNCIA – NÃO OPORTUNIZADA À DEFESA SE MANIFESTAR – DESCABIMENTO – SUPOSTA NULIDADE INVOCADA POR CORRÉ – DEFESA INTIMADA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO SOBRE A MATÉRIA NA VIA ELEITA – DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FULCRADA NA GRAVIDADE DO DELITO E PELA CONSTATAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Questões afetas às nulidades processuais demandam aprofundada análise, o que não é permitido na via eleita, ainda mais quando a matéria apontada comporta recurso próprio – que no caso é o da apelação criminal. Contudo, pelos estreitos limites da impetração, não se verifica qualquer nulidade, nos moldes traçados pelos impetrantes, após a referida reabertura da instrução, todos os acusados, na figura de seus patronos, foram intimados para se manifestarem sobre a suposta nulidade invocada por duas das corrés. A negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgride o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência acautelatória que visa resguardar a ordem pública, mormente pela gravidade do delito, fulcrada em elementos concretos de convicção, e inclusive, a efetividade da própria persecução penal. Ademais, considerando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase.” (N.U 1006188-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) – grifei.
Lado outro, quanto às ilações a respeito da necessidade de reforma da dosimetria da pena, que teria sido executada de maneira equivocada pelo d. magistrado sentenciante, friso que a discussão de tal assertiva exige um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, incompatível com a via estreita da ação constitucional, em razão do rito célere e sumário que detém, incompatível com qualquer dilação probatória.
Além do mais, não se descuida que as questões atinentes ao quantum e a eventual regime de cumprimento da pena são matérias de mérito passíveis de impugnação mediante a interposição do recurso próprio, que é a Apelação Criminal – cujas razões, a propósito, já foram apresentadas pela i. Defesa.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes JOHANES RAMOS DOS SANTOS e ROBSON DOS REIS CASTRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator